Tribunal: TJPA
Processo: 0824939-73.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824939-73.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GRACILINO PANTOJA BAIA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO/RMC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por consumidor aposentado contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, na qual se pretende a suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado/RMC, bem como a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. O agravante alegou desconhecer a contratação, sustentando fraude, hipervulnerabilidade, hipossuficiência e comprometimento de verba alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a alegação de fraude em contrato de cartão de crédito consignado/RMC, associada à condição de consumidor idoso e hipervulnerável, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário; e (ii) estabelecer se os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira e o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afastam, em juízo sumário, a probabilidade do direito e o perigo de dano exigidos pelo art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de redistribuição do ônus da prova, sem que isso implique deferimento automático da tutela de urgência, a qual permanece condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano previstos no art. 300 do CPC.

4.

A mera alegação de desconhecimento da contratação, associada à condição de hipervulnerabilidade do consumidor, não constitui elemento suficiente para autorizar a suspensão liminar dos descontos em sede de cognição sumária.

5.

Os documentos eletrônicos juntados aos autos revelam prova digital minimamente idônea da contratação controvertida, inclusive com referência coincidente ao mesmo instrumento contratual pelas partes, circunstância que afasta, em análise preliminar, a alegação de flagrante inexistência da relação jurídica.

6.

A apuração de eventual vício de consentimento, fraude, indução em erro ou abusividade na contratação de cartão de crédito consignado/RMC exige dilação probatória e contraditório pleno, incompatíveis com a cognição restrita da tutela recursal antecipada.

7.

O histórico de utilização prolongada do cartão consignado desde 2022, aliado ao ajuizamento da ação apenas em 2025 e ao registro tardio de boletim de ocorrência, enfraquece a narrativa de fraude manifesta e afasta a caracterização de urgência contemporânea.

8.

A ausência de prova robusta de comprometimento concreto da subsistência do agravante impede o reconhecimento do perigo de dano apto a justificar a suspensão imediata dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

9.

A inexistência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática impõe a manutenção do entendimento que indeferiu a tutela de urgência e negou provimento ao agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência.

2.

A alegação de fraude em contrato de cartão de crédito consignado/RMC exige dilação probatória quando houver documentos eletrônicos minimamente idôneos indicativos da contratação.

3.

O lapso temporal significativo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação enfraquece a alegação de desconhecimento absoluto do contrato e afasta a urgência contemporânea da medida liminar.

4.

A ausência de prova concreta de comprometimento da subsistência do consumidor impede a suspensão liminar de descontos incidentes sobre benefício previdenciário.

5.

A reapresentação de argumentos já analisados, sem elementos novos relevantes, não autoriza a reforma da decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.021. CDC, disposições relativas à vulnerabilidade do consumidor e à inversão do ônus da prova.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0801059-86.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.04.2025; TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0810290-06.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802137-22.2023.8.14.0107, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800756-33.2024.8.14.0013, Rel. Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, 3ª Turma de Direito Privado, j. 04.11.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
GRACILINO PANTOJA BAIA
em face do

BANCO PAN S.A.
, nos autos do processo nº
0824939-73.2025.8.14.0000
, originado
da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais nº

0891256-23.2025.8.14.0301
, em trâmite perante a 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

No recurso de ID n. 31646127, o agravante impugnou decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência voltado à suspensão dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, decorrentes do contrato nº 763315523-4, relativo a cartão de crédito consignado/RMC, bem como à abstenção de eventual inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

O agravante sustentou, no
agravo de instrumento de

ID n. 31646127
, que não reconhecia a contratação do cartão de crédito consignado, alegando possível fraude ou irregularidade na origem do negócio jurídico. Aduziu tratar-se de pessoa idosa, hipervulnerável e hipossuficiente, cuja verba previdenciária possuiria natureza alimentar, razão pela qual os descontos mensais comprometeriam sua subsistência. Com base nesses fundamentos, requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, para determinar a imediata suspensão dos descontos e impedir eventual negativação.

Em
decisão de

ID n. 31995077
, o Relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Na sequência, foi expedida a certidão de ID n. 33496285, informando o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Posteriormente, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação no ID n. 33545390, por meio da qual se absteve de intervir no feito.

Após o regular processamento, sobreveio
decisão monocrática de mérito de ID n. 35053518
, na qual o Relator conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento.

Contra essa decisão, o agravante interpôs
agravo interno
, registrado sob o
ID n. 35996944
, com fundamento no art. 1.021 do CPC e no Regimento Interno do TJPA.

Por fim, foi lavrada a certidão de ID n. 36725681, certificando que decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do agravo interno de ID n. 35996944, preenchidos os pressupostos recursais.

JUÍZO DE MÉRTO

No
agravo interno de ID n. 35996944
, as causas de pedir recursais consistem, em síntese, na alegação de que a decisão monocrática de ID n. 35053518 teria incorrido em erro ao manter o indeferimento da tutela de urgência, pois:
(i)
teria desconsiderado a natureza consumerista da relação e a condição do agravante como consumidor idoso, hipervulnerável e hipossuficiente;
(ii)
teria imposto ao consumidor o ônus de provar a inexistência da contratação, apesar da inversão do ônus da prova deferida na origem;
(iii)
teria atribuído força probatória excessiva a documentos eletrônicos e registros unilaterais apresentados pela instituição financeira;
(iv)
teria desconsiderado a peculiaridade do cartão de crédito consignado/RMC, modalidade apontada como propícia à indução em erro de aposentados e pensionistas;
(v)
teria utilizado indevidamente o lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação como fundamento para afastar a fraude e a urgência;
(vi)
teria deixado de reconhecer que os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo o mínimo existencial; e
(vii)
teria considerado a medida irreversível, embora a suspensão dos descontos seja apresentada como providência provisória e reversível.

O recurso não merece provimento.

Reconhece-se, de início, que a controvérsia se insere no âmbito de relação de consumo, incidindo, em tese, o regime protetivo do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade do consumidor e à possibilidade de redistribuição do ônus probatório, quando presentes os requisitos legais.

Tal reconhecimento, contudo, não conduz automaticamente ao deferimento da tutela de urgência, pois a aplicação das normas consumeristas deve ser compatibilizada com os requisitos próprios do art. 300 do CPC, especialmente quando a medida postulada pretende interferir, em sede de cognição sumária, nos efeitos de relação contratual documentada nos autos.

Nesse contexto, ainda que se considere a condição pessoal do agravante e a natureza alimentar do benefício previdenciário, a concessão da providência liminar exige demonstração concreta e suficientemente densa da probabilidade do direito e do perigo de dano, não bastando, para tanto, a mera alegação de desconhecimento da contratação ou de hipervulnerabilidade.

No caso, a despeito da natureza consumerista da relação jurídica, verificou-se a existência de documentos eletrônicos juntados aos autos que revelam prova digital minimamente idônea da contratação controvertida, inclusive com referência coincidente, por ambas as partes, ao mesmo instrumento contratual.

Esses elementos, embora não encerrem definitivamente a discussão sobre a validade do negócio jurídico, afastam, em juízo sumário, a alegação de flagrante inexistência da relação jurídica e recomendam cautela na desconstituição imediata dos efeitos do contrato.

A eventual ocorrência de vício de consentimento, fraude, indução em erro ou abusividade na modalidade de cartão de crédito consignado/RMC demanda análise mais aprofundada, sob contraditório pleno e adequada instrução probatória, não se mostrando compatível com a estreita cognição própria da tutela recursal antecipada.

Além disso, o histórico fático demonstra utilização prolongada do cartão consignado desde 2022, com ajuizamento da demanda apenas em 2025, após boletim de ocorrência registrado em 2024, circunstância que enfraquece a narrativa de fraude manifesta e de urgência contemporânea.

O lapso temporal entre o início da relação contratual e a insurgência judicial compromete, nesta fase processual, a plausibilidade da alegação de desconhecimento absoluto do vínculo e afasta a necessidade de intervenção liminar imediata, sobretudo diante da ausência de prova robusta de que os descontos inviabilizem concretamente a subsistência do agravante.

Inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos já adotados, deve ser mantida a conclusão pela ausência dos requisitos cumulativos da tutela de urgência, preservando-se a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento.

No mesmo sentido, conferir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA ILEGALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de fraude na contratação de empréstimo, por sua complexidade e relevância probatória, demanda instrução processual mais aprofundada, o que inviabiliza o deferimento da tutela em sede de cognição sumária. Os documentos acostados aos autos (extratos bancários e do INSS) indicam a existência de descontos, mas não constituem prova inequívoca da inexistência de contratação válida, especialmente diante da alegação do banco de que houve depósito do valor em conta do agravante e autenticação eletrônica.
A jurisprudência orienta que, na ausência de provas robustas da fraude, deve-se prestigiar o contraditório e a necessidade de dilação probatória, sendo inadequado o deferimento da tutela antecipada sem elementos suficientes que corroborem as alegações do agravante
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A análise da alegação de fraude em contrato de empréstimo consignado exige dilação probatória, sendo incabível a concessão de tutela de urgência em sede recursal quando ausente prova inequívoca da ilegalidade do negócio jurídico. A ausência de elementos robustos que demonstrem a verossimilhança das alegações do agravante impede o reconhecimento da probabilidade do direito para fins de antecipação dos efeitos da tutela
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08010598620248140000 26261133, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. SUPERENDIVIDAMENTO. ENCAMINHAMENTO AO CEJUSC. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de contratação indevida de cartão consignado demanda instrução probatória mínima e contraditório, não havendo prova inequívoca de vício na contratação. 4. O desconto, por si só, não caracteriza dano irreparável, especialmente diante da ausência de comprovação de comprometimento da subsistência da parte agravante. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de prova inequívoca de vício na contratação e de comprometimento relevante da subsistência afasta a concessão de tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário
. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08102900620258140000 30189684, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. REFORMA DA SENTENÇA. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O banco apresentou o contrato e a comprovação de crédito do valor acordado na conta do autor, bem como a quitação de empréstimos anteriores com parte do montante
. 4. A ausência de impugnação à autenticidade dos documentos apresentados e o lapso temporal superior a cinco anos entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação inviabilizam a tese de inexistência da contratação. 5.
A mera alegação de vício de consentimento não é suficiente para desconstituir a validade do contrato, especialmente quando o autor se beneficiou economicamente do negócio jurídico. 6. Inexistente a fraude e comprovado o depósito dos valores e o adimplemento de parte das parcelas, impõe-se o reconhecimento da regularidade contratual e a improcedência da demanda
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação do réu conhecida e provida para julgar improcedente a ação. Apelação do autor prejudicada. Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de empréstimo consignado quando demonstrado que os valores foram efetivamente depositados na conta do beneficiário, inexistindo prova de vício de consentimento ou fraude. 2. O decurso de longo prazo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afasta a tese de desconhecimento do contrato. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08021372220238140107 30189687, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, desde que ausentes erro grosseiro, má-fé e haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstâncias verificadas no caso concreto. A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em nome do autor, o que comprova a regularidade da contratação. A impugnação genérica do autor, desacompanhada de pedido de prova grafotécnica ou indício de falsidade, não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato.
A jurisprudência exige demonstração mínima de fraude para infirmar documentos bancários aparentemente regulares, o que não ocorreu no presente caso. Não havendo vício na contratação ou cobrança indevida, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito
. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o autor de alegar invalidade do contrato após o recebimento dos valores. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007563320248140013 31532317, Relator.: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado) (Grifei).

Desse modo, as razões deduzidas no agravo interno não infirmam os fundamentos centrais da decisão monocrática recorrida, limitando-se, em essência, a reiterar a tese de irregularidade contratual, a condição de vulnerabilidade do consumidor e a natureza alimentar da verba atingida, sem apresentar elemento novo ou prova adicional capaz de demonstrar, nesta fase processual, a manifesta inexistência da contratação ou a urgência contemporânea da medida postulada.

A manutenção da decisão agravada, portanto, impõe-se não por afastamento do regime consumerista, mas pela ausência de demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante da documentação eletrônica existente, do histórico de utilização do produto e do lapso temporal entre o início dos descontos e a insurgência judicial.

Assim, permanecendo necessária a dilação probatória para adequada apuração da validade do negócio jurídico, de eventual vício de consentimento ou de abusividade na contratação, não há fundamento para reforma, razão pela qual deve ser conhecido e desprovido o agravo interno de ID n. 35996944, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de ID n. 35053518.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO do agravo interno de ID n. 35996944 e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID n. 35053518, que conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, preservando a decisão de origem que indeferiu a tutela de urgência requerida para suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, relativos ao contrato nº 763315523-4, e para abstenção de inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2026